Tribunal: TJMT
Processo: 0095211-71.2009.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
GEORGINA DEFENSORA DA SILVA
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
GEORGINA DEFENSORA DA SILVA

Número do Protocolo: 95211/2009
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ACÓRDÃO QUE AFASTOU O PAGAMENTO DE VERBAS POR REGIME DE PRECATÓRIOS — JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO — DEVER DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — TEMA 831 DO STF — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

INTERESSADO/APELANTE:
GEORGINA DEFENSORA DA SILVA
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
GEORGINA DEFENSORA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Apelações Cíveis, interpostas pela Impetrante Georgina Defensora da Silva e pelo Município de Várzea Grande/MT, contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no. 59/2008, que concedeu, parcialmente, a ordem, determinando ao Impetrado que incorporasse à remuneração da Impetrante a gratificação de 1/5 (um quinto) pelo exercício da função de Diretora de Escola, nos termos da Lei Complementar Municipal no. 1.164/1991, incluídas na próxima folha de pagamento as eventuais diferenças vencidas a contar de 14/4/08, data do ajuizamento do writ.
A parte Apelante afirma ter direito à incorporação de mais 4/5 (quatro quintos) pelo exercício de cargo em comissão, já que tal direito está previsto em Lei Complementar no. 1.164/91 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, que não pode ser revogado por Lei Ordinária no. 2.361/2001 Estatuto do Magistério de Várzea Grande (fls. 89 a 106-TJ).
O Apelado, Município de Várzea Grande, apresentou contrarrazões às fls. 152 a 154-TJ, sustentando a inexistência de direito à incorporação pleiteada, já que a Recorrente exerceu o cargo comissionado por apenas 03 (três) anos.
O Município de Várzea Grande, em suas razões recursais de fls. 142 a 151-TJ, suscita a prejudicial de nulidade do decisum, ao argumento de que houve julgamento extra petita, ao conceder o que não consta do pedido inicial.
Aponta, como inconstitucional o artigo 72, §2o, da Lei Complementar no. 1.164/91, que estabelece o direito à incorporação da gratificação de função, em razão de criar desigualdade entre os servidores.
Aduz que todas as incorporações concedidas após a Constituição da República, de 1988, são inconstitucionais, bem como, sustenta a ausência de direito líquido e certo.
Além disso, aponta a ilegalidade da decisão no que tange à sua forma de pagamento, postulando a observância da Súmula no. 269, do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, subsidiariamente, requer seja dado provimento ao recurso para afastar a determinação do pagamento na próxima folha do montante proveniente das diferenças acrescidas pela incorporação.
As contrarrazões da Apelada Georgina Defensora da Silva foram apresentadas às fls. 158 a 166, nas quais pugna pela manutenção da sentença.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença, no que tange à remessa necessária e pelo improvimento dos apelos (175 a 185-TJ).
A quarta Câmara Cível, unanimemente, acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, rejeitou as outras questões prévias, e no mérito, negou provimento a ambos os recursos. Em sede de reexame, retificou parcialmente o ato sentencial (fl. 221-TJ).
O acórdão restou assim ementado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÕES CÍVEIS - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO - LEI ESPECIAL - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No. 1.164/91 - INCORPORAÇÃO DE QUINTOS À REMUNERAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - EFEITOS PATRIMONIAIS - PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO - VALOR PAGO EM PARCELA ÚNICA EM FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA DE ESCOLA - LEI MUNICIPAL N°. 2.361/2001 - CRIAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL - INCORPORAÇÃO VEDADA APÓS SUA VIGÊNCIA - RECURSOS IMPROVIDOS - DECISUM SUJEITO AO REEXAME NECESSÁRIO - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A existência de regra específica acerca do reexame necessário das sentenças concessivas de mandado de segurança afasta a incidência do art. 475, inciso II, do CPC, de aplicação subsidiária. Cabe, pois, aplicar a lei do mandado de segurança, vigente à época de prolação da sentença, por se tratar de regra especial (art. 12, parágrafo único, da Lei no. 1.533/51, posteriormente substituída pela do §1o do art. 14 da Lei no. 12.016/2009). Não há falar em julgamento extra petita, se o Juízo determina o pagamento da remuneração devida, a partir do ajuizamento do mandado de segurança, consoante autorização do art. 1o da Lei no. 5.021/66. Tal determinação é consequência lógica da concessão da ordem. A incorporação de verba de gratificação de cargo em comissão ou função de chefia aos vencimentos do servidor público efetivo, por força de Legislação Municipal, não configura ilegalidade ou inconstitucionalidade. O princípio da isonomia permite ao legislador criar situações que atendam a situações desiguais, desde que o critério utilizado não se mostre arbitrário, ilegal ou injusto. Na remuneração do servidor público municipal que exerceu cargo em comissão durante a vigência da Lei Complementar Municipal (no. 1.164/91) deve ser incorporada a parcela referente a 1/5 (um quinto) por ano de exercício em função gratificada, nos termos da Lei Complementar Municipal no. 1.164/91. Em se tratando de verba de caráter eminentemente alimentar, o pagamento não se pode dar por meio de precatórios, por expressa vedação constitucional (art. 100, caput, da Constituição da República, de 1988). A decisão sobre o pagamento de verbas devidas à parte requerente, a partir do ajuizamento da ação, não descaracteriza a natureza jurídica da Ação Mandamental. O servidor municipal, pertencente a categoria de professor, que é regido por lei própria (Estatuto do Magistério), não faz jus à incorporação de “quintos” à sua remuneração, pelo exercício de cargo comissionado, porque teve início quanto já vigia lei própria que veda tal benefício (princípio de especialidade). É inaplicável ao mandado de segurança o §2o do art. 475 do CPC, inserido pela Lei no. 10.352/01, mas a regra do art. 12, parágrafo único, da Lei no. 1.533/51, posteriormente substituída pela do §1o do art. 14 da Lei no. 12.016/2009, pois a regra especial prevalece sobre a disciplina genérica do Código de Processo Civil.
(Apelação / Remessa Necessária 95211/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2010, Publicado no DJE 09/12/2010).
Interposto o recurso extraordinário, foram encaminhados os autos para a vice-presidência, que deu segmento ao recurso (fls. 267/270).
Às fls. 283/287 o Ministro Luiz Fux observou que o recurso versa sobre tema afetado à Corte nos autos dos RE n° 638.115, assim determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do referido recurso especial que pertencia à relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
Às fls. 289/293, foi prolatada decisão que tornou sem efeito o sobrestamento do feito anteriormente determinado, desproveu parcialmente o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21 §1° do RISTF e com base no artigo 328, parágrafo único do RISTF, determinou a devolução do feito à origem para aplicação do Tema 831 da Repercussão Geral.
Com isso, às fls. 298/300, a vice-presidência observou que o acórdão recorrido se encontra em desconformidade com a orientação do STF (Tema 831), devolvendo os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II do CPC/2015, para um possível juízo de retratação.
É o relatório
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível devolvido para um possível Juízo de retratação, tendo em vista que o acórdão encontra-se em desconformidade com a orientação do STF (Tema 831).
Pois bem, o STF submeteu a julgamento, sob o rito da repercussão geral, o RE 889173 (Tema 831), em que discutiu, à luz do art. 100, caput, da Constituição Federal, se o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios, e fixou a seguinte tese:
“O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”.
Referido julgado restou assim ementado:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (RE 889173 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-160 DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015).
Desse modo deve ser afastada a determinação de pagamento em parcela única, para observar o comando constitucional esculpido no artigo 100 da Constituição da República.
Posto isso, em Juízo positivo de retratação, reconsidero parte do acórdão, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Município de Várzea Grande para determinar, que ainda que se trate de verba de caráter eminentemente alimentar o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU JUIZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR